Tribunal: TJSP
Processo: 1007460-71.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL - INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRADORA, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLULÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO, NA INTEGRALIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA ADMINSITRADORA EM REGIME DE LIQIDAÇÃO, RECONHECIDA.
As provas produzidas nos autos demonstram a rescisão contratual, decorrente da liquidação extrajudicial da empresa administradora do

Ementa:
CONSÓRCIO. AQUISIÇÃO DE BEM MÓVEL - INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRADORA, EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLULÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSORCIADO, NA INTEGRALIDADE – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS DA ADMINSITRADORA EM REGIME DE LIQIDAÇÃO, RECONHECIDA.
As provas produzidas nos autos demonstram a rescisão contratual, decorrente da liquidação extrajudicial da empresa administradora do consórcio.
Possibilidade de devolução da integralidade dos valores pagos pelo consorciado, de forma imediata, acrescido de correção monetária, desde o desembolso e juros de mora, condicionado à liquidação do passivo principal nos autos da liquidação, a partir da citação.
Legitimidade passiva dos sócios da administradora de consórcio reconhecida, por expressa disposição do art. 5o, § 2o da lei 11.795/2008.
Precedentes Jurisprudenciais.
Ação julgada parcialmente procedente, reconhecida a ilegitimidade passiva dos sócios da empresa em liquidação extrajudicial. Sentença parcialmente reformada. Recurso de apelação, apresentado pelo autor, provido em parte, apenas para afastar a extinção do processo e reconhecer a legitimidade dos sócios.